Tribunal: TJPA
Processo: 0007333-73.2016.8.14.0067
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0007333-73.2016.8.14.0067

EMBARGANTE: ANILTON DA SILVA NASCIMENTO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO EDApCrim N.º 0007333-73.2016.8.14.0067

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: MOCAJUBA

APELANTE: ANILTON DA SILVA NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ACOLHIMENTO PARA SANAR VÍCIO. REGIME ABERTO FIXADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por ANILTON DA SILVA NASCIMENTO contra o Acórdão proferido em sede de Apelação Criminal pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o qual, apesar de reformar parcialmente a condenação pelo crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, deixou de fixar o regime inicial de cumprimento da pena. O embargante sustenta omissão nesse ponto e requer sua correção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de fixar o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade imposta ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado omite a fixação expressa do regime inicial de cumprimento da pena, configurando vício sanável por meio de embargos declaratórios.

4.

A pena fixada de quatro anos de reclusão, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, autoriza a adoção do regime inicial aberto, conforme critérios legais objetivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão relativa à fixação do regime inicial de cumprimento da pena no acórdão condenatório deve ser suprida mediante acolhimento de embargos de declaração.

2.

Fixada a pena em quatro anos de reclusão e ausentes circunstâncias desfavoráveis, o regime inicial de cumprimento deve ser o aberto.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, I e II; CP, art. 33, §§ 2º e 3º; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
para corrigir a omissão apontada fixando-se o regime aberto como modo inicial de cumprimento do apenamento
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ______________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO EDApCrim N.º 0007333-73.2016.8.14.0067

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: MOCAJUBA

APELANTE: ANILTON DA SILVA NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ANILTON DA SILVA NASCIMENTO
contra Acórdão de ID nº 21288998.

Em 08/08/2024, a Apelação foi julgada pela 3ª Turma de Direito Penal do TJE/PA, onde, por unanimidade, os Desembargadores conheceram dos recursos e lhes deram Parcial Provimento.

Sustenta o embargante que houve omissão no acórdão proferido, no que diz respeito a fixação do regime inicial de cumprimento do apenamento.

Ao final postula que, após os trâmites legais, seja dado conhecimento e provimento aos presentes Embargos Declaratórios.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Requer a Defesa a correção da
omissão existente no acórdão embargado, no que se refere a fixação do regime inicial de cumprimento da pena.

Razão assiste ao embargante.

No presente caso, o embargado em sede de Apelação, foi condenado pelas sanções previstas no
art. 157, § 2º, I e II
, do CP, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, sem que tenha sido fixado o regime inicial de cumprimento da pena inicialmente, conforme se verifica no Acórdão de Id. 21288998.

Ante o exposto,
CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para sanar a omissão e fixar a reprimenda do embargado em
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto
,
conforme fundamentação supra, mantendo inalterados os demais termos do Acórdão.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/09/2025